Tribunal: TJES
Processo: 0003419-68.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003419-68.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a limitação da gratuidade judiciária, a depender da análise a ser feita pelo juízo quando da concessão do benefício. Precedentes do STJ.

2. A multa moratória – ou cláusula penal moratória – decorre do atraso no cumprimento do ato, entretanto a sua exigibilidade depende de prévia estipulação contratual. Art. 406, CC. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Na ocorrência de sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes na medida do decaimento. Art. 86, CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003419-68.2020.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : J ZOUAIN E CIA LTDA

ADVOGADO : CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - OAB ES20581-A

RECORRIDO : COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC

ADVOGADO : MIRIAM BRAGA VARGAS - OAB ES17601-A

MAGISTRADO : MARCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela empresa J ZOUAIN E CIA LTDA em face da r. sentença que acolheu em parte os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos pela mesma.

Nas razões recursais, a empresa Apelante aduziu, em síntese: (i) o direito à gratuidade judiciária integral, inclusive quanto aos honorários; (ii) a afastabilidade da multa moratória por ausência de pactuação; (iii) a necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais, considerando o resultado do julgamento.

Vejamos.

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação à assistência judiciária gratuita manifestada nos autos, para deferir o benefício em relação às despesas processuais, excluídos os honorários advocatícios sucumbenciais.

A empresa beneficiária, ora Apelante, pleiteia a reforma do referido capítulo do julgado, para que seja concedida a gratuidade judiciária de maneira integral, oportunidade em que reafirmou a sua insuficiência de recursos.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a limitação da gratuidade judiciária, a depender da análise a ser feita pelo juízo quando da concessão do benefício. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

3. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF).

4. Hipótese em que o Tribunal de origem apoiou-se no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015 para determinar que a ré complementasse o valor da perícia, fundamento que não foi impugnado, atraindo a incidência do referido verbete sumular.

5.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível a limitação do benefício da justiça gratuita a determinados atos processuais, abrangência que deve ser examinada pelo magistrado no momento da concessão do benefício"(AgInt no REsp 1.832.379/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/05/2020).

6. A inversão do julgado, no sentido de que a recorrente possui condições de arcar, ao menos, em parte, com as despesas do processo, notadamente com os honorários periciais, demandaria a revisão do conjunto fático-probatório, providência inviável nos termos da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.797.774/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LIMITAÇÃO A DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a limitação do benefício da justiça gratuita a determinados atos processuais, abrangência que deve ser examinada pelo magistrado no momento da concessão do benefício.

2. Nos termos da jurisprudência vigente no STJ, não cabe a fixação de honorários recursais quando do julgamento de agravo interno.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.832.379/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

É o que prescreve o enunciado do art. 98, §5º, do CPC:
“§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”.

No caso em apreço, o juízo de origem entendeu que a parte teria direito ao benefício em relação às despesas processuais, excluídos os honorários advocatícios sucumbenciais.

E, pelos documentos que instruem o recurso e com base nas informações obtidas em relação à empresa Requerente, não vejo como alterar a conclusão da r. sentença.

De fato, muito embora a pessoa jurídica se encontre em processo falimentar, a circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da pretensão.

Além disso, em consulta ao sistema de processos eletrônicos, constatei a existência de dois outros recursos interpostos pela mesma empresa com o efetivo recolhimento das despesas processuais, incluindo o preparo, o que reforça a aparente condição de suficiência de recursos que desautoriza o acolhimento do pedido formulado pela mesma
1
.

Desse modo, permanece hígido o capítulo da r. sentença relativo à gratuidade judiciária.

2. MULTA MORATÓRIA.

A empresa Apelante pleiteia a exclusão da multa moratória de 2% (dois por cento) expressa nos boletos de cobrança juntados aos autos, relativamente às notas fiscais que embasam a Monitória.

Para tanto, sustenta a ausência de pactuação da penalidade.

A Recorrida afirma, por sua vez, que o argumento não foi veiculado ao juízo de origem, constituindo inovação recursal e supressão de instância.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importa destacar que a matéria foi apresentada em 1º grau de jurisdição, no bojo dos Embargos Monitórios opostos pela Demandada, ora Recorrente, conforme fls. 161, dos autos físicos, de maneira que não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Nessa linha e analisando os autos, penso que a pretensão recursal de afastamento da penalidade deve ser acolhida.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a multa moratória – ou cláusula penal moratória – decorre do atraso no cumprimento do ato, entretanto a sua exigibilidade depende de prévia estipulação contratual. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA. ART. 359/CPC/1973. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS DE MORA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. PACTUAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Controvérsia limitada a definir se a falta de exibição do contrato pela instituição financeira impede ou não a cobrança dos encargos decorrentes da mora (multa moratória e juros de mora), à luz do disposto no art. 359 do CPC/1973.

2. Necessidade de aferir se a incidência dos consectários da mora depende de expressa pactuação entre as partes ou se decorre da própria lei e/ou da natureza do contrato.

3. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma prevista no art. 406 do Código Civil.

4. Ausente a cópia do contrato por omissão imputável à instituição financeira, de modo a impedir a aferição do percentual ajustado e da própria existência de pactuação, impõe-se observar o critério legalmente estabelecido.

5. No período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do Código Civil de 2002, observado o limite de 1% imposto pela Súmula nº 379/STJ, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

6.
A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual.

7. Somente a juntada do contrato permitiria inferir se houve ou não ajuste quanto à cobrança da multa moratória, de modo que, se a instituição financeira não se desincumbiu desse mister, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.431.572/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 20/6/2016.)

É o que se extrai do disposto no art. 409, do Código Civil, a saber:
“A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.”.

No mesmo sentido, este e. colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. MULTA MORATÓRIA NÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1) A regra que impõe a rejeição liminar dos embargos monitórios (§§2° e 3° do art. 702 do CPC) não tem incidência na hipótese em que os apontamentos lançados nos embargos não digam respeito à obrigação de pagar propriamente dita, mas senão à forma como deve ser atualizado o crédito. 2) A arguição de abusividade dos juros contratuais é matéria exclusivamente de direito que dispensa a instrução da inicial com demonstrativo discriminado. Precedentes TJES. 3) Recurso provido para anular a sentença. 4)
Consoante jurisprudência do STJ, “[a] multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual.” (REsp n. 1.431.572/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 20/6/2016.)
5) Inexistindo previsão contratual em sentido diverso, os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil. Precedentes. 6) Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.” (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.) 7) Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes. (Data: 19/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0034049-40.2016.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, muito embora tenha ficado inconteste a existência da relação comercial havia entre as partes, ausente a prova da pactuação prévia acerca da incidência da penalidade, não há motivo para a manutenção da cobrança.

De fato, a incidência da multa moratória não é
ope legis,
de modo que inexistindo convenção contratual preexistente acerca da cobrança, a mesma deve ser afastada.

3. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, a Apelante pleiteia a revisão do capítulo da r. sentença relativo à distribuição do ônus sucumbencial.

No julgado, o juízo de origem condenou integralmente a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento das despesas sucumbenciais, em que se incluem custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Entretanto, além de terem sido julgado parcialmente procedentes os Embargos Monitórios, com a exclusão dos valores relativos a algumas notas fiscais e com a declaração da abusividade dos juros de mora cobrados, determinando a incidência da SELIC, o resultado do presente julgamento, com o acolhimento da questão afeta à multa moratória, reforça a ocorrência de sucumbência recíproca.

De fato, considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, vejo que deve ser revista a condenação, adequando ao que foi decidido na medida do decaimento, em coerência com o disposto no art. 86, do CPC.

Nessa linha, e diante do resultado, reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) em relação à Autora e 70% (setenta por cento) em relação à Requerida/Apelante, ao pagamento das despesas sucumbenciais, em que se incluem custas e honorários advocatícios no percentual já fixado na r. sentença.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
5021811-25.2021.8.08.0024

0009077-44.2018.8.08.0021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)